Tribunal: TJDFT
Processo: 0705973-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705973-63.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GONCALVES E FILHO SUPERMERCADO LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante (GONCALVES E FILHO SUPERMERCADO LTDA.) para se manifestar sobre a possível inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade; o que, em última análise, poderá acarretar, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, o não conhecimento da apelação interposta. Prazo: 15 (quinze) dias. Isso porque, consoante se denota da peça vestibular c/c a sentença vergastada, não se trata, in casu, de ação revisional, mas, sim, de medida cautelar “com o fim específico de compelir a demandada a abster-se da realização do LEILÃO, referente ao seguinte ao imóvel: QS 409, CONJUNTO D, LOTE 02, SAMAMBAIA/DF”, atrelada, inexoravelmente, a já julgada ação de rescisão contratual (proc. no 0704939-58.2020.8.07.0018) manejada pela parte autora, ora recorrente. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator